Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-43.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
PENAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito de absolvição, quando a sentença condenatória está devidamente alicerçada pelo acervo probatório dos autos.
2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor, sobretudo quando corroborada por conjunto probatório harmônico e coeso.
3. Constatado que o concurso de agentes facilitou o sucesso da empreitada criminosa, fazendo com que a vítima sequer desconfiasse do intento ilícito dos acusados, correta a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
4. Recurso conhecido e não provido.